Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709884-54.2021.8.07.0018 APELANTE: TARCISO MARTINS DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o pedido formulado na petição Id. 37540868, para determinar a retirada do recurso da pauta de julgamento do dia 17.8.2022 Após, designe-se nova data para o julgamento presencial via videoconferência. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora